Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos foram a mim redistribuídos, por prevenção, em razão da aposentadoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, conforme certidão de ID: 43840734. No ID: 17402350, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 10905880; b) a apreciação da(s) petição(ões) constante(s) do(s) ID(s) 10905672; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes, haja vista a apresentação dos documentos constantes dos ID(s) 10905758 – Pág. 1-43; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60 deferido em decisão de ID 10905779 – Pág. 2-3; f) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID 10905828) e FRANCISCO DE ASSIS PIRES (ID 10905883), ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no ID 10905833 e 10905885, respectivamente; g) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, referente aos honorários da presente execução, em virtude do cancelamento da RPV constante do ID 10905784 – Pág. 2 deferido em decisão de ID 10905818; h) a apreciação do pedido constante do ID 10905864 para retificar o precatório de ID 10905784 – Pág. 3, com a devida reserva/retenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no ID 10905869; i) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10905805 – Pág. 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10905784 – Pág. 3 (FRANCISCO PEREIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido constante do item “a” foi apreciado na decisão de ID: 18014349, levantando-se a suspensão do feito. O item “b” também já foi analisado, com a exclusão do servidor EULAMPIO RODRIGUES JUNIOR da execução (ID: 18553391). No ID: 10905564, fixou-se os honorários sucumbenciais. Registro, por oportuno, que o crédito inscrito na RPV de ID: 10905784 - Pág. 2, expedida em benefício de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, referia-se ao destaque dos honorários contratuais dos créditos dos anuentes FRANCISCO PEREIRA e FRANCISCO ADIODATO DA SILVA, conforme cálculos de ID: 10905798 - Pág. 2. A RPV foi cancelada pela decisão de ID: 10905818. No ID 10905779, autorizou-se o destaque dos honorários contratuais. Por outro lado, no ID: 40617460, a Des. Ana Maria determinou a regularização processual. Nesse cenário, o causídico colacionou novos instrumentos procuratórios dos substituídos FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO e FRANCISCA GERALDA DA COSTA, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FRANCISCA ALVES SARAIVA e FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA (ID: 41609671 e 44937846). Definiu-se no ID: 10905818 o limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Prossigo na análise dos demais pedidos de ID: 17402350. I – DO SANEAMENTO DO FEITO (item “c”) Prosseguem na execução os servidores FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA GERALDA DA COSTA e FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA. Os servidores FRANCISCO DE ASSIS PIRES e FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID: 10905828 - Pág. 2) optaram pelo recebimento de seus créditos via precatório (item “f”). A respeito dos documentos dos servidores, verifica-se que a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício alimentação, encontra-se comprovado pela declaração de ID: 10905758 - Pág. 2. Exceto quanto à FRANCISCA ALVES SARAIVA (ID: 10905758 - Pág. 7) e FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (ID: 10905758 - Pág. 11), as declarações juntadas demonstram o vínculo funcional com o Distrito Federal (ID: 10905758). O ineditismo da demanda foi comprovado pelas certidões e pelos andamentos extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 10905758). Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO e FRANCISCA GERALDA DA COSTA. II – DA HABILITAÇÃO DA SUCESSORA DE FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (item “h”) Os servidores FRANCISCO PEREIRA e FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (de cujus) anuíram ao acordo e tiveram seus precatórios expedidos no ID: 10905784 - Pág. 3, que tramita na COORPRE sob n. 0000159-49.2015.8.08.000, conforme certificado no ID: 24734733. Em razão do falecimento do substituído FRANCISCO ADIODATO DA SILVA, o precatório foi expedido em benéfico do espólio. O exequente postulou a habilitação da herdeira e retificação do precatório (ID: 10905758 - Pág. 9; 10905864 - Pág. 2, 10905862 - Pág. 4; item “h” da petição de ID: 17402350). Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, restou comprovada a qualidade de viúva-meeira de JOANA MENDES DA SILVA, a qual adjudicou todos os bens do espólio, conforme decidido no Processo de inventário n. 2005.03.1.004304-6 (ID: 10905755 e 10905864), haja vista a renúncia dos filhos CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA e ADRIANA MENDES DA SILVA (ID: 10905864 - pp. 12/13). A regular representação da sucessora em juízo, por sua vez, dá-se pelo instrumento de mandato juntado no ID 10905869 - Pág. 1. A certidão de óbito, porém, está ilegível (ID: 10905755 - Pág. 21), mostrando-se, imprescindível, portanto, a juntada do documento para finalizar a habilitação e determinar a retificação do precatório. III – DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA (item “i”) O exequente pede a expedição de precatório complementar, sob o argumento de que se utilizou, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 10905784 – Pág. 3, a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Conforme comprovam os documentos de ID: 10905805 - Pág. 2, operou-se o adimplemento da requisição, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Não se pode retroceder a marcha processual por estar a matéria preclusa. Ante o exposto, INTIME-SE O EXEQUENTE para colacionar a certidão de óbito de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA e esclarecer o vínculo funcional de FRANCISCA ALVES SARAIVA (ID: 10905758 - Pág. 7) e FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (ID: 10905758 - Pág. 11). Cumpridas as diligências, os cálculos dos anuentes FRANCISCO DE ASSIS PIRES e FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID: 10905828 - Pág. 2) serão elaborados. Brasília, 26 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador